Tribunal: STF
Processo: Rcl 88995
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. FUNDAÇÃO. EMPREGADO. REINTEGRAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 191 E 1.923: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, em 17.12.2025, “em face das decisões/acórdãos proferidos nos autos do processo nº 0011969-04.2017.5.15.0089, principalmente o v. acórdão do e. TRT da 15ª Região que declarou nula a dispensa imotivada de empregado sob o pretexto de que a FAMESP seria fundação pública e as decisões do c. TST que reiteradamente deixaram de se pronunciar sobre pedidos específicos em negativa de prestação jurisdiciona” (fl. 1), pelas quais teria sido contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 191 e 1.923, no Recurso Extraordinário n. 688.267, Tema 1.022 da repercussão geral, e na Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:
“A reclamante postula a reforma da r. sentença quanto aos seguintes temas: reintegração pela nulidade da dispensa, reintegração pela estabilidade em razão do acidente de trabalho, indenização pela dispensa arbitrária e lesão relacionada ao acidente, manutenção do plano de saúde, honorários advocatícios.
(...) 1 - DA REINTEGRAÇÃO PELA NULIDADE DA DISPENSA
A reclamante sustenta, em suma, que a reclamada é fundação de direito público e que deve motivar a dispensa de seus empregados, razão pela qual entende por nulo o ato de sua dispensa e postula a reintegração.
Pois bem.
Inicialmente, necessário perquirir acerca da natureza jurídica da reclamada para se certificar sobre a legalidade, ou não, do ato de dispensa da obreira.
No particular, entendo ser a reclamada pessoa jurídica de direto público, pertencente à Administração Pública indireta.
A reclamada foi instituída por Autarquia Estadual (UNESP), de modo completo, definindo-lhe o objeto, a atuação, a composição de diretoria, a fonte de renda, o patrimônio e toda a regulamentação necessária para sua materialização e funcionamento, sendo certo que, a despeito de ter sido criada sob o manto do direito privado, tal fato não retira sua natureza pública e, portanto, o seu enquadramento no ‘caput’ do artigo 37 da Constituição Federal, de forma que deve se sujeitar aos princípios que regem a Administração Pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência).
Nesse aspecto, importante destacar que a diferença entre fundação pública e privada há que ser apurada não apenas pelo ato constitutivo, como também pelo seu funcionamento, suas finalidades e seus objetivos. Assim, considerando a forma de constituição e os objetivos traçados na lei instituidora, não há dúvida de que se trata a reclamada de fundação pertencente à Administração Pública, constituída para atender objetivos de interesse da coletividade. Desta forma, sujeita-se a ré às regras contidas no artigo 37 da Constituição Federal.
O fato de a reclamada ter adotado o regime jurídico de direito privado não impede que seja considerada uma fundação pública, tendo em vista que nosso ordenamento jurídico também admite a existência de fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado, não se confundindo com as fundações privadas que são disciplinadas pelos artigos 62 a 69 do Código Civil de 2002.
Portanto, inarredável a conclusão de que se trata a reclamada de uma fundação de direito público, submetendo-se aos princípios que regem a Administração Pública.
Vale destacar que o quanto decidido nos autos da ADI 1923 não tem o condão de alterar a natureza jurídica da reclamada.
Dessa forma, tratando-se a reclamante de empregada pública, a sua dispensa, por se constituir em ato administrativo típico, deveria ter sido obrigatoriamente motivada, o que se passa a analisar.
Segundo consta na inicial, a reclamante fora contrata em 6/10/2008, após aprovação em concurso público, para exercer a função de Auxiliar de Cozinha no Hospital Estadual de Bauru, administrado pela reclamada, tendo sido rescindido seu contrato em 9/11/2017, sem motivação.
Em defesa, a reclamada refutou a ilegalidade arguida pela obreira, afirmando que a rescisão foi assistida por Sindicato de classe, constituindo-se em ato perfeito e acabado, bem como, frisou a natureza jurídica da Fundação como sendo da direito privado, desobrigada de motivar as dispensas de seus empregados.
Tem-se como imperativo de ordem constitucional que o ingresso no serviço público, como no caso da reclamante, se faça sempre pela via de certame público, exatamente para atender aos requisitos de legalidade, eficiência, impessoalidade e moralidade dos atos administrativos, como inserto no ‘caput’ do art. 37.
Por isso que, também, para atendimento dos mesmos princípios de validade dos atos de administração e por uma questão de lógica jurídica, os empregados públicos não podem ser dispensados sem qualquer cautela, ou sob o simples fundamento do poder potestativo da dispensa, como ocorre na iniciativa privada.
Ora, se para ingressarem no serviço público participam do certame público, mais certo ainda que, para serem dispensados, mesmo em período de estágio probatório, o que não é o caso, em obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e pessoalidade (art. 37, da CF), têm o empregado o direito de conhecer o motivo da dispensa e o administrador o dever de motivação quanto ao ato administrativo praticado.
Sendo assim, o ato de dispensa de empregado público, ainda que contratado pelo regime celetista, por se constituir de ato administrativo típico deve ser, obrigatoriamente, motivado, o que não ocorreu no caso em tela.
Assim sendo, considera-se nula a dispensa da reclamante, razão pela qual se defere sua reintegração aos quadros da reclamada, na mesma função outrora ocupada, bem como o pagamento dos salários atrasados e demais verbas postuladas na exordial, conforme item ‘B’ (ID nº 8b1666c, pág. 43), até a efetiva reintegração, que deverá ocorrer, após o trânsito em julgado, no prazo de 30 dias da sua intimação, sob pena de multa diária de R$1.000,00 no limite de 30 dias.
(...) Diante do exposto, decido conhecer do recurso ordinário interposto por TANIA APARECIDA ALBINO (reclamante), e, no mérito, provê-lo em parte, para, considerando-se nula a dispensa da reclamante, deferir sua reintegração aos quadros da reclamada, na mesma função outrora ocupada, bem como o pagamento dos salários atrasados e demais verbas postuladas na exordial, conforme item ‘B’ (ID nº 8b1666c, pág. 43), até a efetiva reintegração, que deverá ocorrer, após o trânsito em julgado, no prazo de 30 dias da sua intimação, sob pena de multa diária de R$1.000,00 no limite de 30 dias; bem como, condenar a reclamada no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10%, com observância da OJ nº 348 da SDI-1 do C. TST, tudo nos termos da fundamentação, mantendo-se, no mais, incólume o r. julgado de Origem, nos termos da fundamentação” (doc. 13, grifos no original).

Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento, agravo de instrumento ao qual foi negado seguimento, agravo regimental ao qual foi negado provimento, recurso extraordinário inadmitido e agravo regimental ao qual foi negado provimento.

2. A reclamante afirma que a decisão reclamada “(i) entendeu ser a reclamada pessoa jurídica de direto público, pertencente à Administração Pública indireta, argumentando que seria fundação pública devido à existência de objetivos públicos, financiamento pelo público, execução de ações públicas e controle pelo poder público, apesar de sua constituição ter se dado por escritura cartorial e não por lei específica originária do poder competente como preconiza o inciso XIX do artigo 37 da Constituição Federal; (ii) em consequência, concluiu que o ato de dispensa de empregado público, ainda que contratado pelo regime celetista, por se constituir de ato administrativo típico deve ser, obrigatoriamente, motivado, o que não ocorreu no caso em tela; (iii) e, por fim, decidiu declarar nula a dispensa da trabalhadora e determinar a reintegração aos quadros da Fundação e o pagamento dos salários atrasados e demais verbas postuladas na exordial” (fl. 3).

Ressalta que “as próprias decisões impugnadas reconhecem que a FAMESP foi instituída por escritura pública. Isso enseja o reconhecimento da Reclamante como FUNDAÇÃO PRIVADA, nos termos dos artigos 44 e 62 do Código Civil, com registro em cartório e aprovação de estatuto pelo Ministério Público, sem qualquer autorização legislativa específica. Esse dado não é meramente fático; é jurídico: se não houve lei de criação, a FAMESP não pode ser enquadrada no rol de fundações públicas da Administração indireta traçado pelo artigo 37, XIX” (fl. 5).
Sustenta estar “demonstrada a violação aos arts. 40, 44 e 62 do CC, aos arts. 37 e 197 da CF e ao art. 1º da Lei 9.637/98, e a afronta à competência desta Corte e a quebra da autoridade de suas decisões proferidas na ADI 1923 e a ADI 191/RS, o que enseja a cassação das decisões impugnadas para reconhecer que a FAMESP é fundação privada filantrópica, de direito privado, que atua em colaboração com o Estado, mas fora da Administração indireta” (fl. 5).

Anota ser “(...) precisamente esse raciocínio que a ADI 1923 rejeita: o fato de a fundação ser instrumental à política de saúde e ensino não a arrasta, por osmose, para dentro da Administração indireta. Esse o entendimento assentado pelo E. STF, em sua composição plenária, no julgamento da ADI nº 191/RS, de relatoria da Exma. Ministra Cármen Lúcia: ‘A distinção entre fundações públicas e privadas decorre da forma como foram criadas, da opção legal pelo regime jurídico a que se submetem, da titularidade de poderes e também da natureza dos serviços por elas prestados’. Em termos constitucionais, o que a ADI 1923 fez foi fixar um limite de expansão do conceito de Administração Pública: organizações sociais e fundações privadas que atuam em colaboração com o Estado continuam sendo entes privados; submetem-se a controles e exigências específicas (como seleção objetiva de pessoal e transparência no uso de recursos), mas não se transformam em autarquias ou fundações públicas” (fls. 5-6).

Alega que “(...) o STF, no recente julgamento do Tema 1.022 de REPERCUSSÃO GERAL, decretou que empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, sem necessidade de processo administrativo, desde que a motivação seja minimamente razoável. O ponto decisivo, porém, está na modulação de efeitos da decisão principal (RE nº 688267): o próprio Supremo fixou que a tese do Tema 1.022 só produziria efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, marco temporal estabelecido como 04/03/2024 – data da publicação da ata de julgamento do referido leading case. No presente caso, tendo em vista que a demissão sem justa causa ocorreu em 09/11/2017 (fls. 641 – TRCT), portanto, data anterior a 04/03/2024 e levando em conta a modulação constante no multicitado precedente vinculante, o acórdão recorrido foi proferido em desconformidade com a tese fixada no precedente de repercussão geral, de efeito vinculante” (fl. 6).

Aponta que “a Lei 9.637/1998 e o próprio Código Civil, ao enquadrarem essas entidades como pessoas de direito privado do Terceiro Setor, traçam um regime jurídico específico. Se um tribunal entende que esse regime é incompatível com a Constituição e decide submetê-las ao regime de ente público, o caminho constitucionalmente correto teria sido suscitar incidente de inconstitucionalidade e submeter a questão ao Plenário ou Órgão Especial, na forma do artigo 97 da CF” (fl. 7).

Requer gratuidade de justiça e concessão de medida liminar para que seja determinada “a imediata suspensão dos efeitos das decisões reclamadas proferidas pelo e. TRT da 15ª Região e c. TST, bem como de todos os atos judiciais que dele decorram, inclusive ordens de reintegração, pagamentos de salários vencidos e vincendos e eventuais atos executórios em curso, enquanto pendente o exame de mérito pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 12).

Pede:
“(...) a procedência dos pedidos da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, a fim de que sejam cassadas as decisões reclamadas, determinando-se que seja respeitada a natureza jurídica privada da FAMESP, a reserva de plenário, a modulação de efeitos, e o alcance subjetivo do Tema 1.022, a fim de que seja reconhecida a validade da dispensa ocorrida na data de 09/11/2017 (fls. 641 – TRCT), portanto, antes de 04/03/2024, data da modulação dos efeitos que afastou o dever de motivar, que só pode ser exigido para dispensas posteriores a esse marco, afastando a determinação de reintegração aos quadros da Fundação e do pagamento dos salários atrasados e demais verbas; g) a PROCEDÊNCIA dos PEDIDOS da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, a fim de que sejam cassadas as decisões reclamadas que impediram o exame do mérito, por ofensa direta aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, com o objetivo de restabelecer a lógica constitucional: sem fundamentação efetiva sobre as questões essenciais, não há verdadeira prestação jurisdicional, e o processo não pode ser considerado validamente encerrado” (fl. 13).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

O art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 191 e 1.923, no Recurso Extraordinário n. 688.267, Tema 1.022 da repercussão geral, e na Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 
 
6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.

No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou a Lei 9.637/1998 e o Código Civil com base em fundamentação constitucional.

8. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 191, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal decidiu:
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 28 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES DE FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS OU MANTIDAS PELO ESTADO E SERVIDORES DAS FUNDAÇÕES PÚBLICAS: INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A distinção entre fundações públicas e privadas decorre da forma como foram criadas, da opção legal pelo regime jurídico a que se submetem, da titularidade de poderes e também da natureza dos serviços por elas prestados. 2. A norma questionada aponta para a possibilidade de serem equiparados os servidores de toda e qualquer fundação privada, instituída ou mantida pelo Estado, aos das fundações públicas. 3. Sendo diversos os regimes jurídicos, diferentes são os direitos e os deveres que se combinam e formam os fundamentos da relação empregatícia firmada. A equiparação de regime, inclusive o remuneratório, que se aperfeiçoa pela equiparação de vencimentos, é prática vedada pelo art. 37, inc. XIII, da Constituição brasileira e contrária à Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 191, Plenário, DJe 7.3.2008).

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.923, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRO SETOR. MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. LEI Nº 9.637/98 E NOVA REDAÇÃO, CONFERIDA PELA LEI Nº 9.648/98, AO ART. 24, XXIV, DA LEI Nº 8.666/93. MOLDURA CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E SOCIAL. SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS. SAÚDE (ART. 199, CAPUT), EDUCAÇÃO (ART. 209, CAPUT), CULTURA (ART. 215), DESPORTO E LAZER (ART. 217), CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ART. 218) E MEIO AMBIENTE (ART. 225). ATIVIDADES CUJA TITULARIDADE É COMPARTILHADA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE. DISCIPLINA DE INSTRUMENTO DE COLABORAÇÃO PÚBLICO-PRIVADA. INTERVENÇÃO INDIRETA. ATIVIDADE DE FOMENTO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA AOS DEVERES ESTATAIS DE AGIR. MARGEM DE CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDA AOS AGENTES POLÍTICOS DEMOCRATICAMENTE ELEITOS. PRINCÍPIOS DA CONSENSUALIDADE E DA PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 175, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO PONTUAL DE ENTIDADES PÚBLICAS QUE APENAS CONCRETIZA O NOVO MODELO. INDIFERENÇA DO FATOR TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE LICITAÇÃO (CF, ART. 37, XXI). PROCEDIMENTO DE QUALIFICAÇÃO QUE CONFIGURA HIPÓTESE DE CREDENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE, MORALIDADE, EFICIÊNCIA E IMPESSOALIDADE, À LUZ DE CRITÉRIOS OBJETIVOS (CF, ART. 37, CAPUT). INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO À ARBITRARIEDADE. CONTRATO DE GESTÃO. NATUREZA DE CONVÊNIO. CELEBRAÇÃO NECESSARIAMENTE SUBMETIDA A PROCEDIMENTO OBJETIVO E IMPESSOAL. CONSTITUCIONALIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO INSTITUÍDA PELA NOVA REDAÇÃO DO ART. 24, XXIV, DA LEI DE LICITAÇÕES E PELO ART. 12, §3º, DA LEI Nº 9.637/98. FUNÇÃO REGULATÓRIA DA LICITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, DA PUBLICIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO PARA OS CONTRATOS CELEBRADOS PELAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS COM TERCEIROS. OBSERVÂNCIA DO NÚCLEO ESSENCIAL DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CF, ART. 37, CAPUT). REGULAMENTO PRÓPRIO PARA CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CEDIDOS. PRESERVAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO DA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PARA O PAGAMENTO DE VERBAS, POR ENTIDADE PRIVADA, A SERVIDORES. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 37, X, E 169, §1º, DA CONSTITUIÇÃO. CONTROLES PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DO ÂMBITO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO PARA O EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO (CF, ARTS. 70, 71, 74 E 127 E SEGUINTES). INTERFERÊNCIA ESTATAL EM ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES PRIVADAS (CF, ART. 5º, XVII E XVIII). CONDICIONAMENTO À ADESÃO VOLUNTÁRIA DA ENTIDADE PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS DIPLOMAS IMPUGNADOS” (ADI n. 1.923, Plenário, DJe 11.2.2016, grifos nossos).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 688.267, Tema 1.022 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista” (grifos nossos). Eis a ementa dessa decisão:
“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Dispensa sem justa causa de empregados de sociedade de economia mista. Dever de motivação. 1. Recurso extraordinário em que se discute a necessidade de motivação da dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos após aprovação em concurso público. 2. No RE 589.998 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20.03.2013), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, empresa prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório, deve motivar a demissão de seus empregados. 3. A mesma exigência deve recair sobre as demais empresas públicas e sociedades economia mista, que, independentemente da atividade que exerçam, também estão sujeitas ao art. 37, caput, da Constituição. Assim como ocorre na admissão, a dispensa de empregados públicos também deve observar o princípio da impessoalidade, motivo por que se exige a exposição de suas razões. 4. O ônus imposto às estatais tem contornos bastante limitados. Não se exige que a razão apresentada se enquadre em alguma das hipóteses previstas na legislação trabalhista como justa causa para a dispensa de empregados. O que se demanda é apenas a indicação por escrito dos motivos da dispensa, sem prévio processo administrativo ou contraditório. 5. A mera exigência de motivação do ato de dispensa dos empregados de estatais não iguala o seu regime jurídico àquele incidente sobre os servidores públicos efetivos, que gozam da garantia de estabilidade. De modo que o direito que cabe aos empregados públicos dispensados sem justa causa de receber multa equivalente a 40% sobre o saldo de sua conta vinculada no FGTS não obsta o reconhecimento da necessidade de motivação da dispensa, de que não decorre situação de privilégio injustificado para eles. 6. Modulação dos efeitos do presente acórdão, que terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 688.267, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.4.2024).

9. Na espécie vertente, diferente do Recurso Extraordinário n. 688.267, Tema 1.022 da repercussão geral, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.923, a reclamante não é empresa pública, sociedade de economia mista, nem organização social; é fundação. 

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.923, discute-se se norma poderia equiparar os servidores de toda e qualquer fundação privada, instituída ou mantida pelo Estado, aos das fundações públicas. Na espécie, não há norma pretendendo equiparar os servidores. A autoridade reclamada, analisando os fatos e provas, decidiu que a reclamante é fundação pública.

Não há identidade material entre o acórdão reclamado e o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 191 e 1.923, e no Recurso Extraordinário n. 688.267, Tema 1.022 da repercussão geral. Não há exatidão e pertinência com os julgamentos deste Supremo Tribunal invocados como paradigmas de confronto. Assim, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.934: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 86.200, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 20.10.2025).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.934 E À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 583.955 – TEMA-RG 90. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NA APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 467 DA CLT, QUE NÃO FOI OBJETO DOS PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 58.994-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.934. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS APLICÁVEIS EM FACE DAS PECULIARIDADES FÁTICAS DO CASO CONCRETO. PRETENSÃO INCABÍVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na averiguação, em concreto, da responsabilidade da reclamante pelos débitos e danos pleiteados em seu desfavor, o juízo reclamado não afastou o art. 60, parágrafo único, da Lei 11.101/2005 por razão de inconstitucionalidade, limitando-se a interpretar o caso e fazer incidir as normas e a jurisprudência aplicáveis à situação, no típico exercício de exegese que lhe cabe. 2. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.074-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.12.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).
10. Analisando as provas dos autos, a autoridade reclamada decidiu que a reclamante é “uma fundação de direito público”.

Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação da reclamante, de que ela é fundação de direito privado, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade reclamada, com necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. RESGUARDADO O CUMPRIMENTO DA PENA PELO PACIENTE EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).

“Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Ausência de prova formal da existência de contrato regido pela Lei nº 11.442/07. Inexistência de aderência estrita com o paradigma tido por violado. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como instrumento de reexame do ato reclamado. 1. É incontroverso nos autos que não há prova formal da existência de contrato firmado com fundamento na Lei nº 11.442/07, o que impede a aferição da aderência estrita entre o objeto tratado no ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma. 2. A irresignação contra solução de caso concreto fundada no conjunto fático-probatório revela que a pretensão dos autos demanda o reexame de fatos e provas, os quais são incompatíveis com a via reclamatória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 60.756-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.11.2023).

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE” (Rcl n. 56.703-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).

Nesse sentido, em processos análogos ao em espécie, em que é reclamante a Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar: Rcl n. 82.689, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 24.9.2025; e Rcl n. 39.897, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 11.2.2021.

11. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do c